Tribunal: STF
Processo: MI 3270
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DIFERENCIADA. ALCANCE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEITO QUE NÃO VEICULA DEVER DE LEGISLAR SOBRE FATOR DE MULTIPLICAÇÃO, DESTINADO A PROPICIAR A CONVERSÃO EM COMUM DE TEMPO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não se extrai do art. 40, § 4º, da Constituição da República o dever de legislar sobre fator de multiplicação, voltado a viabilizar, mediante contagem qualificada, a conversão em comum de tempo de serviço prestado em condições especiais.



    2. Agravo interno conhecido e provido.